Tribunal: TJSP
Processo: 1058779-92.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – Pretensão de recebimento de indenização julgada parcialmente procedente – "Quantum" indenizatório que deve obedecer à graduação prevista na tabela da SUSEP – Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000151843
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1058779-
92.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOEL
MARQUES DE ALBUQUERQUE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
SÁ DUARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1058779-92.2018.8.26.0100 – VOTO No 39.674 – JSD
2
APELAÇÃO No 1058779-92.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
APELANTE: JOEL MARQUES DE ALBUQUERQUE
APELADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
VOTO No 39.674
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) Pretensão de recebimento
de indenização julgada parcialmente procedente “Quantum”
indenizatório que deve obedecer à graduação prevista na
tabela da SUSEP Apelação não provida.
Cuida-se de apelação interposta contra r. sentença de
parcial procedência da pretensão de recebimento da indenização do seguro
obrigatório (DPVAT), condenada a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 337,50,
atualizada desde o acidente, acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir
da citação, mais as despesas do processo e honorários advocatícios fixados em
R$ 300,00.
Inconformado, o autor sustenta que o laudo pericial não
pode prevalecer com o argumento de que é um absurdo o perito classificar como
moderada a lesão que sofreu. Assevera que se deve levar em consideração as
condições pessoais da vítima, pois necessita de toda a higidez do tornozelo para
realizar suas atividades com dignidade. Assinala que se deve olhar com cautela e
compaixão à vítima de acidente, não sendo admissível que a conclusão do perito
fique engessada a uma tabela que, com o advento da Medida Provisória no
451/2008, tabelou cada parte do corpo humano, havendo verdadeira mitigação da
função social do seguro DPVAT que passou a atender apenas os interesses das
seguradoras. Sustenta que a documentação médica acostada aponta com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1058779-92.2018.8.26.0100 – VOTO No 39.674 – JSD
3
clareza solar que padece de invalidez permanente que compromete o patrimônio
físico de seu membro como um todo, sendo impossível a aplicação de
percentuais sobre os percentuais previamente estabelecidos. Em fecho, sustenta
que a prova de sua incapacidade é suficiente para ser indenizado no patamar
máximo de 25%, previsto pela perda completa da mobilidade de um tornozelo.
Recurso tempestivo, sem preparo por ser o autor
beneficiário da gratuidade processual e respondido com impugnação à justiça
gratuita.
É o relatório.
Não merece acolhida a impugnação à gratuidade processual
deferida ao apelante, pois, além da declaração de fls. 15 e 86, apresentou ele a
carteira de trabalho e recibos de pagamento indicando rendimento mensal líquido
de R$ 2.915,75, que não se mostra elevado, cf. fls. 125, 16/20 e 87/91. Este
quadro é suficiente para manutenção da gratuidade, sobretudo porque a
impugnação apresentada nas contrarrazões não demonstrou a melhora da
situação financeira do apelante.
A pretensão deduzida na petição inicial é de recebimento da
indenização do seguro DPVAT, em razão de acidente de trânsito ocorrido a
09.12.2017 (fls. 36/39 e 107/110).
O apelo não comporta provimento.
Com efeito, o perito médico concluiu que o apelante, por
conta do acidente automobilístico que o vitimou, padece de “incapacidade parcial
incompleta pelo prejuízo funcional sequelar em tornozelo esquerdo. Em analogia
a Tabela do DPVAT estima-se o dano patrimonial físico sequelar em 2,5%”,
restando anotado que “a anquilose de um dos tornozelos equivale a dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1058779-92.2018.8.26.0100 – VOTO No 39.674 – JSD
4
patrimonial físico sequelar de 25% e o prejuízo funcional sequelar a 10% deste
total, logo 25 x 0,1 = 2,5%”.
No tocante ao critério da apuração do percentual
incapacitante encontrado, cabe ressaltar que o perito salientou que “foi realizada
anamnese, exame físico, análise dos documentos médico legais de interesse ao
caso e revisão da literatura médica”, sendo certo que, ao contrário do que
sustenta o apelante, conquanto o perito tenha consignado que da análise dos
“documentos médicos apresentados por ocasião da diligência pericial e acima
descritos admite-se que há nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e os
traumas fratura de calcâneo esquerdo que deixaram sequela em tornozelo
esquerdo”, restou conclusivo o laudo que de “acordo com a terminologia adotada
pela Lei 11.945/2009 diz-se que há incapacidade parcial incompleta pelo prejuízo
funcional sequelar em tornozelo esquerdo”.
Calha salientar que em relação aos quesitos quatro e cinco
formulados a fls. 11 e 147, esclareceu o perito que o “laudo não tem objetivo de
avaliação laboral” (fl. 196), uma vez que “o percentual eventualmente apurado
não pode ser utilizado como correspondente a comprometimento da capacidade
laborativa que por ventura possa haver, cuja análise também segue outros
critérios técnicos” (cf. fl. 194).
Neste cenário, não convence o argumento desenvolvido no
apelo, no sentido de que as sequelas decorrentes do acidente, considerando as
condições pessoais do apelante, comprometem totalmente a mobilidade de seu
tornozelo esquerdo, sendo certo que o grau da incapacidade deve observar a
tabela da SUSEP, conforme a sentença.
A validade da utilização dessa tabela, por sua vez, foi
chancelada pela Lei Federal no 11.945/2009, em que se converteu a Medida
Provisória no 451/2008.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1058779-92.2018.8.26.0100 – VOTO No 39.674 – JSD
5
Logo, não há cogitar da adoção de interpretação diferente
da acima esposada, a pretexto de prestigiar o caráter social do seguro obrigatório
e o pequeno valor da indenização prevista, ou ainda que a adoção da tabela da
SUSEP atenda apenas interesses das seguradoras. A verdade é que a própria
Lei estabelece que nos casos de invalidez a indenização deve ser paga até a
quantia máxima fixada como teto do seguro.
Oportuno também lembrar que o que se indeniza com o
seguro obrigatório não é o acidente em si, mas as sequelas dele decorrentes a
morte, a incapacidade total ou parcial permanente e as despesas com a
assistência médica.
Em suma, nada do que foi alegado no apelo convence do
desacerto do que foi decidido em primeiro grau, em sintonia, aliás, com o
entendimento jurisprudencial cristalizado com a Súmula no 544, do Superior
Tribunal de Justiça (É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de
Seguros Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro
DPVAT ao grau da invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 16.12.2008,
data da entrada em vigor da Medida Provisória no 451/2008).
Isto posto, voto pelo não provimento da apelação.
SÁ DUARTE
Relator